Tribunal: TJDFT
Processo: 0749308-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. LATROCÍNIO TENTADO. CRIME COMPLEXO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme se extrai do Pedido de Providências 405992-25.2021.8.07.0015, o requisito objetivo para a concessão do benefício de saída antecipada é de que o reeducando não esteja cumprindo penas por crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a dignidade sexual ou dos delitos previstos na Lei 12.850/2013.
2. Verificada a prática de latrocínio, ainda que sob a modalidade tentada, incabível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, porquanto, embora o crime não se encontre, topograficamente, no Capítulo I do Título I (Crimes Contra a Vida), estando inserido no Título II (Crimes Contra o Patrimônio), possui inquestionável natureza complexa, já que abarca tanto a proteção ao patrimônio da vítima quanto sua vida e, em última análise, sua integridade física.
3. Recurso conhecido e não provido.